Tribunal: TJSP
Processo: 1003701-45.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte aéreo - Sentença de improcedência - Recurso dos autores – Alteração da data de voo – Nos elementos apresentados pelas partes está claro que o inadimplemento contratual por parte da ré foi provocado por caso fortuito -
As modificações nos voos de ida e de volta dos autores ocorreram para preservar a vida deles, primeiro direito básico do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte aéreo - Sentença de improcedência - Recurso dos autores – Alteração da data de voo – Nos elementos apresentados pelas partes está claro que o inadimplemento contratual por parte da ré foi provocado por caso fortuito -
As modificações nos voos de ida e de volta dos autores ocorreram para preservar a vida deles, primeiro direito básico do consumidor previsto no inciso I do artigo 6o da Lei 8.078/1990 – Ré que agiu com prudência. E comunicou os autores sobre a mudança com quase um mês de antecedência e ainda lhes ofereceu opções sobre datas de voos ou mesmo de cancelamento mediante reembolso integral - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO - Força maior, causa de exclusão da responsabilidade da ré - Inocorrência de efetivos danos morais, mas de meros aborrecimentos cotidianos - Caso concreto em que os autores admitem que foram comunicados com quase um mês de antecedência sobre alteração de voo – Magistrado que entendeu que esse lapso temporal certamente lhes permitia planejamento, inclusive para desistência dos bilhetes e reembolso das quantias pagas por eles - Obrigação de indenizar não configurada- Sentença de improcedência do pedido confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003701-45.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDIO QUINCOSES SOARES, GEORGIA HADDAD MALOUF SOARES,
GABRIELA HADDAD MALOUF SOARES - MENOR REPRESENTADA PELOS
PAIS, IZABELA APARECIDA HADDAD MALOUF SOARES - MENOR
REPRESENTADA PELO PAIS e ARTHUR HADDAD MALOUF SOARES -
MENOR REPRESENTADO PELOS PAIS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-45.2020.8.26.0003 -Voto no 28.124
2
VOTO No:
28.124
APELAÇÃO:
1003701-45.2020.8.26.0003 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA)
APTES.:
CLAUDIO QUINCOSES SOARES E OUTROS
APDA.:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte
aéreo - Sentença de improcedência - Recurso dos autores

Alteração da data de voo Nos elementos apresentados pelas partes
está claro que o inadimplemento contratual por parte da ré foi
provocado por caso fortuito -
As modificações nos voos de ida e de volta dos autores ocorreram
para preservar a vida deles, primeiro direito básico do consumidor
previsto no inciso I do artigo 6o da Lei 8.078/1990 Ré que agiu
com prudência. E comunicou os autores sobre a mudança com quase
um mês de antecedência e ainda lhes ofereceu opções sobre datas de
voos ou mesmo de cancelamento mediante reembolso integral -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZAÇÃO - Força maior, causa
de exclusão da responsabilidade da ré - Inocorrência de efetivos
danos morais, mas de meros aborrecimentos cotidianos - Caso
concreto em que os autores admitem que foram comunicados com
quase um mês de antecedência sobre alteração de voo Magistrado
que entendeu que esse lapso temporal certamente lhes permitia
planejamento, inclusive para desistência dos bilhetes e reembolso das
quantias pagas por eles - Obrigação de indenizar não configurada-
Sentença de improcedência do pedido confirmada - RATIFICAÇÃO
DO JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou corretamente
os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno
do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 218/220, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 24.06.2020, cujo relatório é adotado, julgou improcedente a
ação e condeno os autores ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, corrigido desde a propositura.
Recorreram os autores às fls. 225/232, buscando a reforma
do julgado para que o pedido seja julgado procedente. Alega, em síntese, que no
dano moral deve prevalecer o Código de Defesa do Consumidor em detrimento de
qualquer outra legislação seja nacional ou internacional. Entendem que o dano
extrapatrimonial, como dano moral, não pode estar sujeito ao tabelamento pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-45.2020.8.26.0003 -Voto no 28.124
3
depende de análise concreta dos fatos e do potencial do dano, logo não poderá estar
sujeito a tabelamento como sugere a Convenção de Montreal. Insistem na
condenação da ré na indenização por dano moral, argumentando que “a prática
alterações involuntárias (fls.35-38) conforme ocorrido caracterizam fortuito interno e
a alegação que a apelada preza pela segurança ao trocar as aeronaves tipo MAX
ensejaram a necessidade das alterações além de não terem sido efetivamente
comprovadas no caso concreto não eximem a apelada de responsabilidade já que
poderiam ter feito as mudanças alinhadas com as necessidades dos clientes na
medida em que esta questão da aeronave já se estende desde fim de agosto de
2019”.Acrescentam que foram 27hs 30 min em trânsito entre Cuiabá e Miami com 3
(três) crianças), postulam, por fim, a inversão da sucumbência em prol deles.
Recurso tempestivo, preparado, e respondido (fls. 242/249).
O representante do Ministério Público apresentou parecer
opinando pelo não provimento do recurso (fls. 265/266).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Improcede a ação.
Os autores admitem que foram comunicados com quase um mês de
antecedência sobre alteração de voo (fls. 2 e 35/38). Esse lapso temporal
certamente lhes permitia planejamento, inclusive para desistência dos
bilhetes e reembolso das quantias pagas por eles.
Ainda no Brasil, Claudio e seus pares optaram por realizar o trecho de ida
em 10 de janeiro e deixar os Estados Unidos no dia 23 imediato, partindo
de Orlando (fls. 38). Queriam pernoitar em hotel de São Paulo (fls. 36),
mas têm domicílio nesta Capital (fls. 1 e 22).
'É claro que todo e qualquer inadimplemento contratual gera aos credores
decepção e aborrecimento, pela quebra das expectativas da perfeição do
serviço colocado no mercado de consumo. Não é, porém, a simples
frustração decorrente do inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa
a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado caso a caso' (TJSP - Apelação n. 0014394-52.2013.8.26.0003,
6a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2014, rel. Desembargador
FRANCISCO LOUREIRO destaques meus). Singela adição de conexão
no itinerário aéreo não basta para causar nos autores sofrimento intenso e
profundo, ou arranhão em direitos da personalidade.
Avarias na mala (fls. 40) autorizariam apenas ressarcimento de prejuízo
material, algo que os viajantes não perseguem aqui.
Em face do exposto, acolho as ponderações do Doutor Promotor de Justiça
(fls. 207 e ss.), JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e condeno os autores
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da causa, corrigido desde a propositura.” (fls. 219/220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-45.2020.8.26.0003 -Voto no 28.124
4
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas,
motivo pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação
contida no decisum.
Ressalte-se, especificamente, que o cancelamento do voo em
discussão foi justificado.
A requerida em sua contestação afirmou que os autores
sabiam das alterações conforme apresentou em e-mail 25 dias antes da viagem. As
alterações foram devidas a suspensão de uso do modelo “Boeing 737 Max 8”, que
tivera dois acidentes em viagens internacionais de notório conhecimento. Além
disso, os supostos danos sofridos não foram comprovados, não havendo
responsabilidade na conduta da empresa.
No caso em exame, não pode ser acolhida a alegação dos
requerentes no sentido de que o cancelamento ou atraso do voo não é caso fortuito
ou força maior, pois permite o planejamento da companhia aérea e inclusive informar
os seus clientes sobre um possível atraso ou cancelamento, registrando-se que a
requerida prestou a informação aos autores antecipadamente.
A respeito desses fatos alegados, bem pontuou, em primeiro
grau, o representante do Ministério Público :
“Os elementos apresentados pelas partes está claro que o inadimplemento
contratual por parte da ré foi provocado por caso fortuito.
As modificações nos voos de ida e de volta dos autores ocorreram para
preservar a vida deles, primeiro direito básico do consumidor previsto no
inciso I do artigo 6o da Lei 8.078/1990.
Duas aeronaves de mesmo modelo (Boeing 737 Max 8) da que seria
utilizada para operar os voos dos autores foram envolvidas em acidentes
fatais na Indonésia e na Etiópia, em que faleceram 189 e 157 pessoas,
respectivamente, e que ocorrem em um intervalo de tempo de cinco meses
apenas. Ora, com razão a ré em suspender o uso da aeronave.
Desta forma, as mudanças nos voos dos autores não ocorreram, porque no
momento imediatamente anterior à decolagem da aeronave verificou-se a
necessidade de reparos emergenciais que não haviam sido feitos
previamente.
Muito pelo contrário, a ré demonstrou que optou por não usar nenhuma das
suas sete aeronaves Boeing 737 Max 8, que compunham sua frota,
independentemente se estavam em condições de uso ou não, pelo menos
até que se tivesse certeza sobre as reais condições de segurança delas, pelo
fato de o mesmo modelo de avião, pertencente a outras duas empresas
aéreas distintas, ter se envolvido em dois acidentes fatais anteriores em um
curto espaço de tempo.
Portanto, a ré agiu com prudência. Demais disso, a ré comunicou os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-45.2020.8.26.0003 -Voto no 28.124
5
sobre a mudança com quase um mês de antecedência e ainda lhes ofereceu
opções sobre datas de voos ou mesmo de cancelamento mediante
reembolso integral (fls. 35/37).
Com relação ao voo de ida, os autores decidiram viajar a Miami fazendo
duas conexões (São Paulo/SP e Brasília/DF), sendo que a primeira parada
foi na cidade onde eles mantêm domicílio e pernoitaram (fls. 35/37). Se
não bastasse, os autores chegaram em Miami, Estados Unidos da América,
com duas horas de atraso apenas em relação ao que inicialmente havia sido
programado, mas, no mesmo dia, porque um pouso foi feito em Punta
Cana, República Dominicana, durante o trajeto (fls. 32/34).
Portanto, não se ignora que uma viagem de avião fazendo duas conexões
seja exaustiva, mas assim eles optaram. Com relação à alegada crise de
ansiedade que o autor Claudio teria experimentado, ela não foi comprovada
nos autos, mas, mesmo que tivesse, não poderia ser atribuída à ré, como
incentivadora, já que a mudança nos itinerários também não ocorreu por
mera reestruturação da malha aérea sem um motivo plausível. Por fim, se
as condições de higiene da aeronave selecionada para ir a Miami eram
péssimas, isto não foi demonstrado nos autos, para se caracterizar eventual
falha na prestação do serviço.
No que diz respeito ao voo de volta, os autores optaram por estender a
viagem e regressarem de Orlando, Estados Unidos da América, no dia 23
de janeiro de 2020, às 21h00, com previsão de chegada em Brasília/DF, às
08h20 (fls. 38/39).
Escolha esta que se refletiu no voo de conexão que partiria de Brasília/DF
para Cuiabá/MT e que passou a ser o do dia 24 de janeiro de 2020.
Além dessa mudança no voo de conexão e da necessidade de precisarem se
deslocar de Miami para Orlando, os autores não provaram eventual
prejuízo que a extensão da permanência deles nos Estados Unidos da
América tenha provocado.
Por fim, não obstante uma das malas dos autores tenha sido danificada
durante o voo de volta (fl. 40), o pedido de ressarcimento de eventual valor
por dano material não foi feito na petição inicial e, por óbvio, não se
confunde com o de indenização por danos morais, porque se tratam de
prejuízos de naturezas distintas.
Com efeito, mesmo diante do aborrecimento causado pelo
incidente aéreo, não há como deferir o pleito indenizatório dos autores, de modo que
devem ser acolhidos na hipótese dos autos os fundamentos apresentados pelo
representante do Ministério Público.
Portanto, no caso em exame, como bem pontuou a apelada às
fls. 244/245 o fato ocorrido com os Apelantes não tem relação com qualquer conduta
(omissiva ou comissiva) dela.
Isso porque restou mais do que comprovada a atuação
diligente dela acatar a suspensão da utilização das aeronaves Boeing 737 MAX 8.
Diante de tais circunstâncias, não há como imputar qualquer
dever de indenizar à ré, porque o atraso do voo ocorreu por motivo de força maior, o
que afasta a responsabilidade do transportador, consoante prevê o Código Civil nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-45.2020.8.26.0003 -Voto no 28.124
6
seguintes termos:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula
qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários previstos,
sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
Além disso, na espécie, não se nega que a frustração da
viagem programada pode ter sido um transtorno, mas com toda certeza não abalou a
dignidade da pessoa humana.
A propósito, não custa lembrar advertência de ANDERSON
SCHREIBER1 de que:
“A alusão descomprometida à dignidade humana periga
resultar, contrário, na banalização justamente daquilo que mais se pretende proteger”.
E por isso, como arremata dito Autor: “Necessário se faz, de fato, operar de forma
mais específica na seleção dos interesses merecedores de tutela, sob pena de deixar
portas abertas ao que já se denominou,de forma enfática, 'a praga dos chamados
danos bagatelares', que 'ameaçam poluir a vocação constitucional de ressarcimento
do dano à pessoa'” .
Com efeito, não restou caracterizado o dano moral, uma vez
que o descumprimento contratual e alteração do dia e horário do voo, sem que isso
tenha causado qualquer tipo de consequência gravosa na vida dos consumidores, não
passa de mero transtorno e aborrecimento.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à
exposta na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a
sentença conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira
aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
1 Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007, p. 120-121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-45.2020.8.26.0003 -Voto no 28.124
7
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não
provimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do
CPC, majorando-se os honorários anteriormente fixados em 10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator